Tribunal: TJMT
Processo: 1003501-95.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003501-95.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 275.099.661-91 (RECORRENTE), MARELISE SPIESS - CPF: 660.241.292-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EM DIVERSAS DATAS – JUNTADA DE PROTOCOLOS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS PROTOCOLOS ACOSTADOS – ALEGAÇÃO DE QUE PERTENCENTES A OUTRAS UNIDADES CONSUMIDORAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DAS ALEGADAS INTERRUPÇÕES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pela parte promovente de que era domiciliada no local à época dos fatos, bem como restando comprovado que os protocolos acostados se referem a outras unidades consumidoras, a improcedência se impõe.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), em razão de falha na prestação dos serviços decorrente de interrupção dos serviços, conforme dispositivo que cito:

a)
julgar
parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

b)
condenar
a Requerida pagar ao Requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (id. 23095971 - 30/08/2019)
por envolver ilícito contratual
(Precedentes do STJ AgInt no AREsp 703055/RS).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que não houve as alegadas interrupções nas datas mencionadas.

Afirmou que nenhum dos protocolos informados pelo autor se refere a sua unidade consumidora, conforme comprovado em sede de contestação.

Alegou que inexiste dano moral e inexiste o dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou alternativamente a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, sustenta a parte promovente que é domiciliado no distrito de Joselândia, titular da unidade consumidora n. 6/1138203-3.

Informa que sofreu diversas interrupções no fornecimento de energia nas seguintes datas:

25/10/2016 - 12 horas sem energia

09/11 a 10/11/16 - 27 horas sem energia

04/12 a 06/12/16 - 49 horas sem energia

08/12 a 11/12/16 - 52 horas sem energia

13/12 a 16/12/16 - 72 horas sem energia

14/09 a 15/09/17 - 27 horas sem energia

08/10 a 09/10/17 - 25 horas sem energia

17/10 a 18/10/17 - 18 horas sem energia

18/11 – 16 Horas sem energia

02/01 a 03/01/18 - 27 horas sem energia

19/01/18 - 13 horas sem energia

25/01 a 26/01/18 - 24 horas sem energia

17 a 18/02/18 - 20 horas sem energia

Juntou na inicial os protocolos 47037956, 47038082, 46539985, 46579053, 46391752, 44403651, 43868191, 44404316, 3867553, 37166820, 36183144, 38567298.

A promovida alega inexistência de ato ilícito com o argumento de que não houve interrupção do serviço nas datas mencionadas e contesta especificamente os protocolos acostados indicando na contestação que cada protocolo se refere a outros titulares de unidades consumidora divergentes do promovente, juntando telas de seu sistema internos com as informações.

Em sede de impugnação o promovente confessa que os protocolos não se referem a sua unidade ao mencionar que “
pelos prints juntados pela Reclamada em sua defesa (fls. 03/08), observa-se que a maioria das Unidades Consumidoras são da mesma Comunidade do Reclamante (Pimenteira/Joselândia). Assim, resta claro que a Comunidade toda sofreu com a desídia da Reclamada ao prestar serviços essenciais de forma precária”.

Entendo que razão assiste à parte recorrente, posto que a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

No caso, embora a parte promovente comprove a titularidade em relação ao imóvel, não comprovou que residiu no imóvel na época dos fatos e nem que usufruía do serviço nas datas mencionadas das interrupções, na medida em que juntou apenas uma fatura com vencimento em 07/05/2019 quando os fatos ocorreram de 2016 a 2018.

Ademais, sequer comprovou que reclamou administrativamente, porquanto os protocolos acostados, conforme comprovado nos autos, se referem a outras unidades consumidoras.

Não havendo comprovação pela parte promovente de que era domiciliada no local à época dos fatos, que usufruída do serviço, nem tendo havido a comprovação de reclamação administrativa e que o serviço estava ativo quando das alegadas interrupções, a improcedência se impõe.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito, tendo o consumidor requerido o julgamento antecipado, a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020